Tribunal: STJ
Processo: 1000850-16.2020.8.26.0526
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2019216 - SP(2022/0249432-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADO
: ROBERTO MASSAD ZORUB - SP050869
AGRAVADO
: UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS
: REMO HIGASHI BATTAGLIA - SP157500
PAULO ANDRÉ PEDROSA - SP286704
AGRAVADO
: ERIKA DOS SANTOS LEITE - ESPÓLIO
OUTRO NOME
: ERIKA DOS SANTOS LEITE PETRONI
AGRAVADO
: MANUELLA DE HOLANDA PETRONI
ADVOGADO
: ESTEVAM FERRAZ DE LARA - SP300294
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E
DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
CUMULADA
COM
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
ONCOLÓGICO
PRESCRITO
(VENETOCLAX).
ACÓRDÃO
ALINHADO
A
PRECEDENTES DO STJ SOBRE COBERTURA DE FÁRMACOS PARA CÂNCER
COM BASE EM LAUDO MÉDICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO APTA A INFIRMAR
OS FUNDAMENTOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é desimportante à análise do
dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos
quais há apenas uma diretriz na resolução normativa. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
28/04/2026
04/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56448016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/05/2026 18:15:21
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 3dd94417-e1dd-4a85-a827-bd455ae8c101

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2019216 - SP(2022/0249432-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADO
: ROBERTO MASSAD ZORUB - SP050869
AGRAVADO
: UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS
: REMO HIGASHI BATTAGLIA - SP157500
PAULO ANDRÉ PEDROSA - SP286704
AGRAVADO
: ERIKA DOS SANTOS LEITE - ESPÓLIO
OUTRO NOME
: ERIKA DOS SANTOS LEITE PETRONI
AGRAVADO
: MANUELLA DE HOLANDA PETRONI
ADVOGADO
: ESTEVAM FERRAZ DE LARA - SP300294
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E
DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
CUMULADA
COM
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
ONCOLÓGICO
PRESCRITO
(VENETOCLAX).
ACÓRDÃO
ALINHADO
A
PRECEDENTES DO STJ SOBRE COBERTURA DE FÁRMACOS PARA CÂNCER
COM BASE EM LAUDO MÉDICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO APTA A INFIRMAR
OS FUNDAMENTOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é desimportante à análise do
dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos
quais há apenas uma diretriz na resolução normativa. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por UNIMED DE LONDRINA
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão singular da minha lavra em
que não conheci do recurso especial por entender que o acórdão recorrido está
conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça quanto à obrigatoriedade de
cobertura de medicamentos para tratamento oncológico, com base em laudo médico
(fls. 3595-3598).
Nas razões do agravo interno, a parte agravante alega, em síntese, que
houve mudança de paradigma no Superior Tribunal de Justiça quanto ao caráter
taxativo do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Sustenta que os Embargos
de Divergência
fixaram parâmetros objetivos para superação do rol, que
1.886.929/SP
não teriam sido observados no caso concreto, apontando ausência de perícia e
inexistência de análise de substitutos terapêuticos.
Documento eletrônico VDA56171107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:41:20
Código de Controle do Documento: a76c117d-80ee-4929-9310-35862e4a6dc2

Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 3.639).
É o relatório.

VOTO
Originariamente, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, proposta em face
de operadoras de plano de saúde, com pedido de tutela de urgência para fornecimento
de medicamento oncológico Venetoclax e para vedar cobrança hospitalar.
A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos. Declarou a
inexigibilidade do valor de R$ 2.634,56 e determinou a manutenção do tratamento,
inclusive com o fornecimento do medicamento Venetoclax 400 mg, na forma prescrita,
com distribuição recíproca de ônus sucumbenciais.
O Tribunal de origem manteve integralmente a sentença. Reconheceu a
solidariedade das rés no Sistema Unimed, aplicou o Código de Defesa do Consumidor,
assentou a cobertura contratual da doença e a abusividade da negativa de
fornecimento do medicamento prescrito. Registrou a prevalência do acesso à saúde, a
irrelevância de o tratamento não constar no rol da ANS e citou a Súmula 102 do
Tribunal de Justiça de São Paulo. Negou provimento aos recursos (fls. 3398-3410).
No ponto central, o agravo interno volta-se contra decisão que não
conheceu do especial por estar o acórdão recorrido alinhado a precedentes desta
Corte quanto à cobertura de medicamentos prescritos para câncer, inclusive em
hipóteses excepcionais, quando fundamentada a necessidade clínica.
A alegação de caráter taxativo do rol e de parâmetros técnicos do
não infirma os fundamentos adotados. A decisão agravada já
EREsp 1.886.929/SP
considerou a orientação de que, mesmo reconhecido o caráter taxativo, há exceções
para tratamentos oncológicos quando presente prescrição fundamentada e
necessidade terapêutica. A linha da Quarta e da Terceira Turma, citada
expressamente, afirma a obrigatoriedade de cobertura em casos de câncer, como na
situação dos autos.
A jurisprudência desta Corte, em casos análogos, assentou que é abusiva a
negativa de cobertura de medicamento essencial ao tratamento oncológico prescrito
pelo médico assistente. A título exemplificativo:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO.
TRATAMENTO DE CÂNCER DE OVÁRIO. RECUSA ABUSIVA. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. É possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura,
mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do
procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para
sua realização de acordo com o proposto pelo médico. Precedentes.
2. No caso, trata-se de fornecimento de medicamento para tratamento de câncer,
Documento eletrônico VDA56171107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:41:20
Código de Controle do Documento: a76c117d-80ee-4929-9310-35862e4a6dc2

hipótese em que a jurisprudência é assente no sentido de que o fornecimento é
obrigatório. Nesse sentido: AgInt no
, Rel. Ministro PAULO DE
REsp 1.911.407/SP
TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
18/05/2021,
AgInt no
, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
24/05/2021;
AREsp 1.002.710/SP
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
AgInt no
04/05/2020,
07/05/2020;
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
AREsp 1.584.526/SP
julgado em
DJe de
10/03/2020,
17/03/2020.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
REsp 1923240/SP
julgado em
DJe
30/08/2021,
01/10/2021)
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA.
1. No âmbito do
, a Quarta Turma do STJ fixou o entendimento
REsp 1733013/PR
de que o rol de procedimentos editado pela ANS não possuiria natureza
meramente exemplificativa.
1.1. Em tal precedente, contudo, fez-se expressa ressalva de que a natureza
taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de
cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer.
2. A alegação de tese apenas no âmbito de agravo interno caracteriza inadmissível
inovação recursal, o que não é tolerado pelo STJ.
Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
REsp 1923233/SP
julgado em
DJe
28/06/2021,
01/07/2021)
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO
DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO. LEUCEMIA
LINFOCÍTICA CRÔNICA. MEDICAMENTO QUE NÃO CONSTAVA DO ROL DA
ANS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL APTA A AUTORIZAR O CUSTEIO DO
TRATAMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos do entendimento desta Quarta Turma, firmado no julgamento do
, o rol de procedimentos mínimos da ANS não pode ser visto
REsp 1.733.013/PR
como meramente exemplificativo, tampouco a cobertura do plano de saúde como
ilimitada, não sendo correto afirmar ser abusiva a exclusão do custeio dos meios e
dos materiais necessários ao tratamento indicado pelo médico assistente que não
estejam no rol da ANS ou no conteúdo contratual.
2. Não obstante, nada impede que, em situações excepcionais, e com base em
decisão racionalmente fundamentada, o Juízo determine a cobertura de
determinado procedimento que se verifique ser efetivamente imprescindível a
garantir a saúde do beneficiário.
3. No caso em exame, a necessidade de se custear medicamento não previsto, à
época, no rol da ANS encontra-se justificada, devido ao fato de o beneficiário
apresentar leucemia linfocítica crônica cujo tratamento era adequado à garantia de
sua sobrevivência, conforme apontado pelo médico assistente, devendo ser
mantida a determinação das instâncias ordinárias de custeio do procedimento pelo
plano de saúde.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
REsp 1898129/SP
julgado em
DJe
29/03/2021,
29/04/2021)
Documento eletrônico VDA56171107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:41:20
Código de Controle do Documento: a76c117d-80ee-4929-9310-35862e4a6dc2

Nesse contexto, as razões do agravo interno não apresentam argumentos
objetivos aptos a afastar os precedentes citados.
Mantém-se, pois, a conclusão de que o acórdão recorrido está conforme a
jurisprudência desta Corte, razão suficiente para preservar a decisão agravada.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA56171107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:41:20
Código de Controle do Documento: a76c117d-80ee-4929-9310-35862e4a6dc2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.019.216 / SP
Número Registro: 2022/0249432-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10008501620208260526 1000850162020826052650000 20210000607103 20210000868259
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADO
: ROBERTO MASSAD ZORUB - SP050869
RECORRENTE : UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS
: REMO HIGASHI BATTAGLIA - SP157500
PAULO ANDRÉ PEDROSA - SP286704
RECORRIDO
: ERIKA DOS SANTOS LEITE - ESPÓLIO
OUTRO NOME : ERIKA DOS SANTOS LEITE PETRONI
RECORRIDO
: MANUELLA DE HOLANDA PETRONI
ADVOGADO
: ESTEVAM FERRAZ DE LARA - SP300294
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADO
: ROBERTO MASSAD ZORUB - SP050869
AGRAVADO
: UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Documento eletrônico VDA56427793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:08:42
Código de Controle do Documento: e710631f-6f34-4235-9b54-6deb950d0b16

ADVOGADOS : REMO HIGASHI BATTAGLIA - SP157500
PAULO ANDRÉ PEDROSA - SP286704
AGRAVADO
: ERIKA DOS SANTOS LEITE - ESPÓLIO
OUTRO
NOME
: ERIKA DOS SANTOS LEITE PETRONI
AGRAVADO
: MANUELLA DE HOLANDA PETRONI
ADVOGADO
: ESTEVAM FERRAZ DE LARA - SP300294
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:08:42
Código de Controle do Documento: e710631f-6f34-4235-9b54-6deb950d0b16